Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-09.2024.8.11.0005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000022-09.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSIANE PRISCILLA DOS SANTOS - CPF: 037.584.701-45 (RECORRENTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso No: 1000022-09.2024.8.11.0005.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE DIAMANTINO.

Recorrente: JOSIANE PRISCILLA DOS SANTOS.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
14 A 17/7/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSÃO DE CONTRATOS NULOS. VERBAS REMUNERATÓRIAS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal das verbas anteriores a 9/1/2019, declarou a nulidade dos contratos temporários sucessivos firmados entre 8/8/2016 e 17/12/2022, e condenou o ente público ao pagamento proporcional de férias e terço constitucional sobre 45 dias.

A parte recorrente requer o reconhecimento de que a prescrição se interrompeu com o ajuizamento de ação anterior, buscando a inclusão do décimo terceiro salário entre as verbas devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve interrupção do prazo prescricional em razão de ação anteriormente ajuizada; (ii) definir se há coisa julgada material que obste o prosseguimento da presente demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A propositura anterior da ação no 1000346-33.2023.8.11.0005, com identidade de partes, causa de pedir e pedidos, resultou em sentença com trânsito em julgado em 18/5/2023, o que atrai a incidência da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.

A parte autora requereu na ação anterior os mesmos pedidos que repete na presente demanda, inclusive quanto ao décimo terceiro salário, não sendo cabível nova ação sob pena de violação à segurança jurídica e à unicidade da jurisdição.

A eventual omissão da sentença quanto a pedidos formulados deveria ter sido sanada por embargos de declaração ou recursos adequados no processo anterior, não sendo admissível o ajuizamento de nova ação para o mesmo fim.

A coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme art. 485, V, do CPC.

O art. 85, § 18, do CPC não se aplica às verbas principais discutidas em ações cíveis ou trabalhistas, tratando-se de norma específica para os honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A existência de sentença com trânsito em julgado em ação anterior impede a rediscussão dos mesmos pedidos em nova demanda, sob pena de ofensa à coisa julgada material.

A parte interessada deve valer-se dos instrumentos processuais cabíveis para sanar omissões na sentença, não sendo admitida nova ação com idêntica pretensão.

A coisa julgada material pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V, e 502; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença prolatada no ID 287685397, que reconheceu a prescrição das verbas devidas cinco anos antes da propositura da presente ação, declarou nulos os contratos sucessivos pactuados entre as partes nos períodos de 8/8/2016 a 17/12/2022, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, condenando, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores correspondentes às férias anuais sobre os 45 dias, acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias, referente ao período laborado pela demandante (8/8/2016 a 17/12/2022), descontando-se os valores eventualmente pagos, e demais parcelas vencidas no curso do processo, mediante comprovação.

O Juízo singular consignou, ainda, acréscimo de juros moratórios calculados com base no índice oficia de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga, limitado ao teto dos Juizados Especiais Fazendários.

Em suas razões recursais, a reclamante alega ter direito ao décimo terceiro salário e sustenta que o magistrado de origem deixou de considerar a ação anteriormente ajuizada (Processo no 1000346-33.2023.8.11.0005), circunstância que teria interrompido o prazo prescricional desde a propositura daquela demanda (22/3/2023) até o trânsito em julgado (10/9/2024).

Defende, assim, que, considerando a interrupção do prazo prescricional, são devidas as verbas pleiteadas desde 22/2/2018, e não desde 9/1/2019, como constou na sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que o reclamado seja condenado ao pagamento do décimo terceiro salário, bem como seja reconhecida a prescrição apenas das verbas anteriores a 22/2/2018.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 287685421), refutando as razões recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que a parte reclamante ajuizou ação anterior, de conteúdo idêntico ao da presente demanda (Processo no 1000346-33.2023.8.11.0005).

Naquela ação, pleiteou-se a nulidade dos contratos firmados entre as partes no período de 8/8/2016 a 17/12/2022, bem como o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), férias, terço constitucional sobre férias e décimo terceiro salário.

O magistrado, ao prolatar a sentença, reconheceu a prescrição das verbas exigíveis há mais de cinco anos da data de ajuizamento da ação (15/2/2018), declarou nulos os contratos firmados no período entre 2016 e 2022, e condenou o Estado de Mato Grosso, quanto ao período não prescrito, ao pagamento da integralidade do FGTS incidente sobre a remuneração auferida pela autora entre outubro de 2016 e dezembro de 2022, com apuração em liquidação de sentença e atualização monetária.

A referida sentença transitou em julgado em 18/5/2023 (ID 118051572 – Processo no 1000346-33.2023.8.11.0005).

Já na fase de cumprimento de sentença, a reclamante apresentou planilha de débitos (IDs 1296092307 e 129611541/129611542), requerendo o pagamento do montante de R$ 44.056,39, abrangendo FGTS, férias e décimo terceiro salário.
Ou seja, todas as verbas elencadas na petição inicial, mesmo tendo sido deferido apenas o pedido relativo ao FGTS
.

Verifica-se, portanto, que os pedidos formulados na presente ação (férias, terço constitucional e décimo terceiro salário) já foram objeto de análise na demanda anterior – Processo no 1000346-33.2023.8.11.0005.

Dessa forma,
está caracterizada a coisa julgada material
, bem como a preclusão consumativa, haja vista que, com o trânsito em julgado da decisão anterior, forma-se a coisa julgada sobre todos os pedidos apreciados, bem como sobre aqueles que, embora pertinentes, não tenham sido alegados.

O ajuizamento de nova ação com os mesmos pedidos ou com pretensões delas decorrentes viola os princípios da segurança jurídica e da unicidade da jurisdição.

Ainda que a sentença tenha sido omissa quanto a determinadas verbas, caberia à parte interessada a interposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão. O silêncio judicial não autoriza a propositura de nova ação, mas sim a utilização dos recursos próprios no momento processual adequado.

A coisa julgada é matéria de ordem pública e, por isso,
pode ser conhecida de ofício
, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Cumpre esclarecer que, no caso concreto, é inaplicável o disposto no artigo 85, § 18, do Código de Processo Civil, por se referir especificamente aos honorários advocatícios – verbas de natureza acessória –, não se aplicando às verbas principais discutidas em demandas de natureza cível ou trabalhista.

Referido dispositivo apenas excepciona a regra geral para autorizar a ação autônoma em caso de omissão da sentença quanto aos honorários advocatícios, não se estendendo a outros pedidos de natureza principal, como verbas salariais e/ou indenizatórias.

Assim, caso a demandante tivesse verificado a omissão da sentença antes do trânsito em julgado, o caminho, conforme mencionado, seria a oposição de embargos de declaração para obter a manifestação expressa sobre os pedidos omitidos ou viabilizar o recurso subsequente (recurso inominado) naqueles autos.

Diante do exposto, reconheço,
de ofício
, a ocorrência de coisa julgada material, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, uma vez que os pedidos ora formulados já integraram a demanda anteriormente ajuizada pela parte reclamante, cujo trânsito em julgado já se operou.

Desse modo, voto no sentido de anular, de ofício, a sentença recorrida e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no referido dispositivo legal, retando prejudicado o recurso interposto pela reclamante.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025